Tribunal: TJDFT
Processo: 0751218-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751218-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARRO BALA RENT A CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FLAVIANE LACERDA PINTO DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 76967513 – autos originários) que indeferiu a inclusão dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de rastreamento de algum passível de penhora. Alega que é possível a pesquisa de localização de bens, pois as demais tentativas restaram infrutíferas. Requer a antecipação da tutela recursal, até o julgamento definitivo do AGI. 2. O agravo veicula pretensão contrária a expressa disposição normativa. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, como já revela a sua própria denominação, é voltado ao registro dessa específica medida jurídica (indisponibilidade), que tem disciplina própria inconfundível com a da penhora. Além da denominação, o Provimento CNJ 39/14 indica claramente a sua finalidade, verbis: “(...). CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); (...). RESOLVE Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. “ Grifei. Portanto, a ferramenta não se presta para a penhora de bens nem para rastreamento pelo Judiciário de imóveis eventualmente penhoráveis. A par da clareza do texto normativo, atente-se para a jurisprudência da Turma, sem grifo no original: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISANA CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1249441, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2020); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDISPONIBILIDADE POR MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa. II. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido.(Ac. 1.260.209, Des. James Eduardo Oliveira 2020); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS PENHORÁVEIS. BUSCA. CONSULTA AO SISTEMA DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - foi criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça que, em seu art. 2o, aduz que "terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. A CNIB não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Ac. 1.256.183, Des. Luís Gustavo, 2020). Não bastasse o que vem de ser dito, acrescente-se que o agravante não necessita da intervenção judicial para obter dos registros imobiliários do País informação sobre eventuais imóveis em nome dos agravados, bastando, para tanto, acessar o site “registradoresbr.org.br” ou até mesmo, em relação a ordens de indisponibilidade, o próprio site “indisponibilidade.org.br” (relatório gratuito para consulta de indisponibilidade). Destarte, também por falta de interesse-necessidade, o agravo não comporta conhecimento, data venia do seu ilustre subscritor. Por fim, o REsp. 1.816.302, citado pelo agravante, não tem natureza vinculante. E, ainda que fosse de outro modo, versou matéria estranha à do presente agravo. Nele cuidou-se de execução fiscal, da possibilidade de inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes por ordem judicial e da desnecessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais para a indisponibilidade de bens perante a CNIB. A propósito, confira-se excerto do voto condutor, da lavra do Ministro Og Fernandes: “Com relação ao tema, esta Corte Superior, por ocasião do julgamento de recurso submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual e desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, apos o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.” Grifei. 3. Não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. P.I. Brasília, 07/01/21 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR